Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. MÊS CHEIO. EXCESSO. PRO RATA DIE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar a correção monetária pelo mês integral porque o programa de cálculos deste Tribunal de Justiça não disponibiliza a ferramenta pro rata die.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial explicou que efetuou a correção do montante devido de forma cheia, ou seja, pelo mês integral. A referida técnica incrementa indevidamente o valor a ser pago e enseja o enriquecimento sem causa dos credores, o que deve ser evitado (art. 884 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A aplicação da correção monetária pelo mês cheio é capaz de gerar enriquecimento sem causa para o credor porque impõe ao executado o dever de custear pagamento por período superior ao que é devido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07092807920238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 31.5.2023; TJDFT, AI 07172295720238070000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 13.9.2023.